Tribunal: TJDFT
Processo: 0709536-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL PARCIAL DO VALOR CREDITADO A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO ALEGADA EM CONTESTAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. EMPRÉSTIMO REALIZADO SEM AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULAR CONTRATAÇÃO PELO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não se conhece do recurso quando a tese arguida em sede de apelação diverge do argumento aventado na contestação e não se encontra abarcada pelas exceções dos artigos 342 e 1.014 do Código de Processo Civil, pois é proibida a inovação em âmbito recursal, uma vez que pode caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa. Conhecimento parcial.

2. A inversão do ônus da prova atribui ao fornecedor a obrigação de provar a regularidade na contratação do empréstimo supostamente firmado com o consumidor final.

3. Estabelecida a relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, exigindo-se, para a sua configuração, apenas a comprovação da existência do fato, do dano e do nexo causal entre ambos, independentemente de culpa (CDC, artigo 14, caput).

4. Constatada falha na prestação do serviço, já que não restou comprovada a regular contratação de empréstimo, o Banco deve ser responsabilizado pelos prejuízos materiais decorrentes de sua conduta.

5. Apelação Cível parcialmente conhecida e, na extensão, não provida.